Tribunal: TJDFT
Processo: 0750235-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750235-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AUXILIAR COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA - ME, SERGIO RICARDO DA SILVA, WALKIRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de utilização do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB para determinar a indisponibilização de bens da parte executada (ID 21619035, págs. 285). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o efeito suspensivo deve ser concedido porque não se conhecem bens de propriedade dos agravados e o feito pode ser extinto ou arquivado definitivamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. Defende que o efeito suspensivo não é suficiente e é necessária a concessão da antecipação de tutela para que seja deferida liminarmente a inclusão do nome dos agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Aduz que a inclusão no CNIB vai permitir o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade e que poderão ser penhorados para satisfação do crédito da demanda originária. Requer a concessão do efeito suspensivo e da antecipação de tutela para que os nomes dos agravados sejam incluídos no CNIB para que sejam rastreados os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade que poderão ser penhorados para satisfazer o crédito. No mérito, requer a reforma da decisão agravada e a confirmação das tutelas requeridas. Preparo no ID 21619034. Brevemente relatado. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela recursal pode ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. O acesso aos dados contidos na CNIB não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado pelas partes interessadas, com o pagamento dos respectivos encargos. Além disso, não restou demonstrado risco de prejuízo ou perecimento do direito que justifique a imediata utilização do aludido sistema pelo juízo o que, em risco inverso, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora